Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-47.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008105-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.002.742/0001-03 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA JULIA JACINTO DA SILVA - CPF: 330.379.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008105-47.2017.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DE GARANTIAS CONTRA TODOS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA POR MEIO DE JULGAMENTO EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO MANTIDA A FIM DE EVITAR DECISÃO CONFLITANTE COM O QUE DECIDIDO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REFORMA PARCIAL APENAS NO QUE TANGE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 59 DA LEI 11.101/05 - NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - AÇÃO EXTINTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, COM CONDENAÇÃO DO CREDOR APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESTA PARTE PARA CONDENAR AS EXECUTADAS AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

Se na homologação da Recuperação Judicial, foi mantido o plano votado e aprovado pela Assembleia de Credores que entendeu pela validade da supressão das garantias de todos os créditos, é caso de manter a sentença que extinguiu a execução movida contra a coobrigada que figura como avalista do débito reclamado na presente execução, mas objeto de novação por força da homologação do plano.

Aplica-se o princípio da causalidade a fim de condenar a parte que deu causa ao ajuizamento da execução, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
, de sentença que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra
San Remo Comércio de Roupas Eireli e Maria Julia Jacinto da Silva.
,
julgou extinta a demanda, por perda do objeto, nos termos do art. 485, IV do CPC, frente o reconhecimento da novação da dívida em virtude da homologação do plano de Recuperação Judicial de uma das executadas (
SAN REMO COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI
), com a condenação do agente financeiro ao pagamento das custas e honorários em 20% sobre o valor da causa.

Sustenta o desacerto da sentença, ao fundamento de que a novação decorrente da recuperação judicial não se confunde com aquela prevista no Direito Civil, no sentido de que o art. 59, caput, da Lei nº 11.101/05, dispõe que o plano de recuperação judicial obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias prestadas pelos coobrigados, que no presente caso se deu mediante fiança.

Assegura que não há falar em extinção da ação já que a novação não exime os fiadores e avalistas do débito.

Sustenta que não é cabível a condenação em honorários de sucumbência, em razão do princípio da causalidade, porque quem deu causa à instauração da lide foram as executadas, ora apeladas.

Aduz, ainda, que os honorários foram fixados em desacordo com o art. 85 do CPC, caso em que se mantida sua condenação, merece redução. Pede a reforma da sentença a fim de que a execução tramite regularmente contra a coobrigada que figura no polo passivo da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 41927630).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do Recurso (ID 42549971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020